Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007211-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE - CNPJ: 32.024.832/0001-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 184.422.718-99 (AGRAVADO), IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 184.422.718-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO BATISTA DA SILVA - CPF: 039.180.081-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE RECONHECEU A DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE OFERTADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO EFETUOU-SE DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO E/OU FALHA NO PREENCHIMENTO DA GUIA (ART. 1.007, §§6o E 7o DO CPC) – MERA INTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §5o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 1.007, §5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do §4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação
contra legem
, mormente considerando a ausência de justo impedimento ou mesmo falha no preenchimento da guia.

Quanto à aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1007211-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE
contra decisão monocrática desta relatora (Id 36233472), que não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante o reconhecimento da deserção.

Em suas razões recursais, a associação recorrente, após contextualizar os argumentos que viabilizaram a interposição do instrumento respectivo, defende que o
decisum
agravado que decretou a deserção está baseado em
“error in judicando, pois há nos Autos os comprovantes de pagamento em dobro do valor do preparo, o que foi realizado dentro do prozo de 5 dia apontados pela Relatora, assim como, há a certidão da serventia judicial declarando a regularidade do preparo”
(sic).

Quanto ao ponto, discorre que
“não fez o recolhimento na forma simples. A AGRAVANTE juntou a prova da arrecadação em dobro, realizada em duas vias de igual valor, a saber, R$155,88 cada, conforme certificado no Id. 23198501, o que somado, corresponde ao total exato do preparo que é de R$311,76”
(sic), assinalando, ainda, que a forma realizada restou devidamente justificada por meio da petição de Id 23173484, verberando, em suma,
“que por questões técnicas de informática, não foi possível a impressão da Guia de Recolhimento em via única, pelo que o pagamento em dobro foi realizado através de duas guias e dois pagamentos”
(sic), que, no entanto, deixou de ser analisada quanto do não conhecimento do recurso.

Diante do que expôs, invocando a ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, inciso IV do CPC), a mitigação da regularidade formal do preparo, na forma do art. 1.007, §6o, do CPC, bem como a inexistência de prejuízo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja dado regular processamento do agravo de instrumento outrora não conhecido (Id 39013467). Junta documentos (Ids 3901346 a 39013483).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (Id 39904983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a associação agravante a reforma da decisão agravada
que
não se conheceu do agravo de instrumento em que se pretendia a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1034413-86.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Espólio de Antônio Figueiredo de Oliveira, ora agravado, que deferiu o pedido liminar determinando a reintegração de posse na área de 1.300,5346 hectares, denominada Fazenda Alvorada, localizada no Município de Rio Branco/MT, em favor dos mesmos, ante o reconhecimento da deserção.

Reportando-me à decisão agravada, tem-se que uma vez protocolado o recurso sem a devida comprovação do preparo, determinei a intimação da recorrente para trazer aos autos a guia paga no ato da interposição do instrumento ou então que providenciasse com o recolhimento em dobro, como assinala o art. 1.007, §4o do CPC, todavia, no prazo concedido, a parte interessada juntou duas guias com numerações distintas (65321 e 69586), emitidas e pagas também em datas distintas (01/11/2019 e 05/11/2019), ambas na
forma simples
.

Desta maneira, ante o não cumprimento da ordem exarada, consumou-se de forma irremediável a deserção do instrumento correspondente, mormente porque o não recolhimento no ato de interposição, e sendo a recorrente beneficiada com uma nova oportunidade para recolhimento em
dobro
, não o fez a contento.

Embora a associação recorrente reclame aqui que não fora analisada a escusa constante no petitório de Id 23173484, em que
“esclarece que por questões técnicas de informática, não foi possível a impressão da Guia de Recolhimento em via única, pelo que o pagamento em dobro foi realizado através de duas guias e dois pagamentos, conforme provam os documentos anexos”
, tem-se que a ausência de prova alusiva ao mencionado problema impossibilita a aplicação da regra de exceção constante do §6o do art. 1.007 do CPC
[1]
, que apregoa o chamado “justo impedimento”, que, naturalmente, depende de prova robusta, repita-se, inexistente na espécie.

Da mesma forma, não há respaldo para ser a aplicada a regra inserta no §7o do art. 1.007 do CPC
[2]
, o qual prevê a possibilidade de sanar vício atinente ao equívoco no preenchimento da guia de recolhimento, o que não se verifica no caso, eis que não constato falhas no preenchimento: o tipo de custas, a indicação do número do processo, valor da causa, tudo diz respeito ao feito em referência, apenas omitiu-se a recorrente em recolher em dobro, e agora pretende, por vias transversas, a complementação do valor, mediante a somatória das Guias acostadas nos Ids 23176956 a 23176963, o que é expressamente
vedado
nos termos do §5o do referido artigo. Eis o teor:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o
.
”
(Grifos nossos)

Sobre o tema, abalizada doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves é irretocável no ponto, senão vejamos:

“Nos termos do § 4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor.

É preciso registrar que o art. 1.007, § 4o, do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro.

Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental.

Apesar da omissão legal quanto ao prazo para tal recolhimento, seja pela aplicação da regra geral consagrada no art. 218, § 3o, do Novo CPC, seja pela aplicação por analogia do art. 1.007, § 2o, do Novo CPC, o prazo para o recolhimento em dobro do preparo é de 5 dias (Enunciado 97 do FPPC).
No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. ‘Novo Código de Processo Civil Comentado’. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 1662).

A toda evidência, portanto, que a regra insculpida no §5o do art. 1.007 do CPC homenageia os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica, obstando prejudicar demasiadamente os interesses da parte adversa, sem, com isso, ofender o postulado da proporcionalidade.

Não fosse o bastante, não custa relembrar que o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) sequer se aplica quando configura interpretação
contra legem
, decorrência lógica do eventual acolhimento da pretensão recursal aqui posta.

Cabe frisar que o princípio da cooperação, não só orienta a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que participam do processo, inclusive das partes.

Ora, é dever das partes obedecer aos comandos judiciais, praticando os atos tempestivamente, para assegurar a regular continuidade do feito e, ao cabo, a apreciação do litígio. Não pode, pois, sob o pretexto de ofensa a princípios por parte do Juízo, pretender que sua conduta, desalinhada à estrutura legal precisa e inequivocamente subsumida à hipótese dos autos, seja prestigiada, autorizando, desta forma, que o recurso aviado não seja conhecido, quando evidente a falta de pressuposto objetivo do mesmo.

Neste sentido, segue orientação jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO – DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, C/C ART. 1.007, § 5o DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É deserto o recurso não preparado quando a parte recorrente, intimada para o recolhimento, não o faz na devida forma.”
(N.U 0045276-47.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – §5o DO ART. 1.007 DO CPC – DESERÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação do preparo no ato da interposição do Recurso é um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

O novo CPC, no artigo 1.007, §4o, autoriza o recorrente que não tenha provado o pagamento a fazê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1.007 do CPC/2015).
”
(N.U 1002572-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Por fim, a hipótese em exame não indica a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC.

A doutrina
[3]
sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.

Além disso, não se trata de tema já decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos ou sob o regime da repercussão geral (REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014; AgInt no REsp 1.585.060/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016; AgInt no REsp 1.667.851/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017; AgInt no REsp 1.7333.77/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018).

Diante de tais circunstâncias, o presente recurso, porque desacompanhado da taxa judiciária devida a título de preparo em sua forma dobrada, tornou-se claramente deserto, não devendo, portanto, se constituir em alvo de maiores atenções por parte desta Turma Julgadora, motivo pelo qual a decisão agravada não deve ser revista.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

[1]
§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

[2]
§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

[3]
Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020